Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-47.2024.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Certidão de Oficial de Justiça, dotada de fé pública, constatou que o autor não outorgou procuração aos patronos - Assinatura on line que não conta com certificação digital por entidade credenciada perante o ICP-Brasil – A plataforma ''ZapSign'' não integra a árvore hierárquica da ICP-Brasil – Observância do teor do Enunciado no 5, do

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Certidão de Oficial de Justiça, dotada de fé pública, constatou que o autor não outorgou procuração aos patronos - Assinatura on line que não conta com certificação digital por entidade credenciada perante o ICP-Brasil – A plataforma ''ZapSign'' não integra a árvore hierárquica da ICP-Brasil – Observância do teor do Enunciado no 5, do Comunicado CG no 424/24 e do item 11 do Anexo "A" da Recomendação no 159/2024 do CNJ – Pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo não atendido - De maneira extemporânea, até mesmo após a interposição de apelação, juntou-se procuração e declaração do autor com firma reconhecida – Declaração formulada no sentido de que o postulante se confundiu ao falar com o meirinho – Questão a ser melhor apurada perante o Ministério Público – Sentença de extinção mantida - Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.